Tribunal: TJDFT
Processo: 0758987-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE TRÊS DIAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS. QUANTUM. R$1.000,00 (MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré, a pagar-lhe o valor de R$381,07 pelos danos materiais; e R$1.000,00 (mil reais), pelos danos morais. Em suas razões, sustenta que o valor fixado para compensação do dano moral é irrelevante diante dos percalços enfrentados, já que, dos três dias reservados para a estada na cidade de Ibiza-Espanha, teve que dispensar um dia inteiro em idas e vindas ao aeroporto para checar se a bagagem extraviada havia chegado, sendo que esta somente foi entregue com a chegada do último voo que partiu de Palma de Mallorca, sem contar que foi submetido a tratamento hostil por parte das atendentes da recorrida. Por isso, requer a majoração do quantum ao patamar de R$8.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 58412576).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Da detida análise dos autos, verifica-se que o autor adquiriu passagens aéreas da requerida incluindo o trecho Mallorca – Ibiza em cujo destino passaria três dias. Ocorre que, ao chegar ao aeroporto de destino teve ciência do extravio de sua mala, a qual somente foi restituída com a chegada do último voo proveniente daquela cidade, impondo-lhe idas e vindas e longa permanência no aeroporto para averiguar a chegada da bagagem.
5. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois o recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado que a mala foi extraviada e somente devolvida após a chegada do último voo à cidade de destino, gerando a perda de um dia de desfrute do passeio previamente planejado. O Código Civil estabelece que "o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade" (CC. Art. 734). Impende registrar que o mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (art. 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais.
6. Em se tratando de dano moral, a reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
7. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o valor fixado revela-se insuficiente, e estipulo o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso. Demais termos da sentença permanecem inalterados.
9. Sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.